Tribunal: CARF
Processo: 11516.002706/2004-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002706/2004-54
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.123 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
ELIANE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/10/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO.
A Medida Provisória no 66, de 2002, posteriormente convertida na Lei no 10.637,
de 2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos de
terceiros, aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de
01/10/2002, data de início da vigência do comando de estatura legal.
A decisão judicial transitada em julgado deve ser cumprida nos termos do que foi
determinado. No presente caso, a decisão judicial não autorizou a Contribuinte
compensar créditos/débitos com terceiros

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Semiramis de Oliveira Duro (Suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002706/2004-54
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.123 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002706/2004-54

convocada), Vinicius Guimaraes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (Suplente convocado)
Erika Costa Camargos Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, ao amparo do art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, em face do Acórdão no 3201-
007.769, de 27/01/2021, que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DATA DO FATO GERADOR: 13/10/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO.
Em razão da ausência de previsão legal específica, a compensação de débitos
próprios com créditos de terceiros não pode ser realizada na via administrativa
fiscal.

O Contribuinte, devidamente intimado apresentou Embargos de Declaração que
foram rejeitados conforme fls. 403.

Intimada o Contribuinte apresentou Recurso Especial, em face do acórdão
recorrido, suscitando a divergência com relação: à possibilidade de compensação de seus débitos
com crédito que lhe foi cedido por terceiros (empresa Nitriflex S/A).

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido , conforme despacho de fls. 530
e seguintes.

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial da Contribuinte.

É o relatório em síntese.

Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.123 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002706/2004-54

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.. 530 e
seguintes.

Do Mérito

No mérito, o Contribuinte insurge-se quanto ao entendimento do acórdão
recorrido quanto à possibilidade de compensação de seus débitos com crédito que lhe foi cedido
por terceiros (empresa Nitriflex S/A).

Essa matéria não é nova neste colegiado, já julgamos diversos casos semelhantes
envolvendo a mesma contribuinte, com o mesmo mérito.

Cito como exemplos os seguintes Acórdãos:

Acórdão : 9303-011.264
Data de Publicação: 30/04/2021
Contribuinte: ELIANE ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA
Relator(a): Valcir Gassen
Ementa(s)ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. LEI No 10.637/2002. NÃO
APLICAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
Efetuada compensação de débitos com créditos de terceiro em virtude de
sentença judicial transitada em julgado, e obstada, também por ação judicial, a
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.123 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002706/2004-54

aplicação da IN SRF no 41/2000, e, em decisão posterior, a aplicação
superveniente da Lei no 10.637/2002, deve a compensação ser analisada a` luz da
legislação anterior (art. 74 da Lei no 9.430/1996, em sua redação original, e IN
SRF no 21/1997).

Acórdão n.o 9303-011.931
Data da Publicação: 13/10/2021
Relator(a): Tatiana Midori Migiyama
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato
gerador:
31/01/2000
DEMONSTRAÇÃO.
REQUISITO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICO JURÍDICO. INADMISSIBILIDADE.
A admissão do recurso especial exige a demonstração do dissenso
jurisprudencial. Para tanto, é essencial que as decisões comparadas tenham
identidade entre si. Se não há similitude fático jurídica entre o acórdão recorrido
e os acórdãos paradigma, impossível reconhecer a divergência na interpretação
da legislação tributária.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE TRATA
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SÚMULA
CARF 170.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser
admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de
compensação de créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput
daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida Provisória no
66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte com seus
próprios débitos.

Acórdão no 9303008.535
Data da Publicação: 06/05/2019
Relator(a): Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.123 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002706/2004-54

Ementa: COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
INAPLICABILIDADE
DA
HIPÓTESE
NORMATIVA QUE TRATA DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser
admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de
compensação de créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput
daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida Provisória no
66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte com seus
próprios débitos.
Recurso especial da Fazenda não conhecido e do contribuinte negado.

Acórdão no 9303-010.458
Data de Publicação: 30/07/2020
Relator(a): Erika Costa Camargos Autran
Ementa(s)ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/05/2003
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE TRATA
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser
admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de
compensação de créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput
daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida Provisória no
66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte com seus
próprios débitos.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. DECISÃO JUDICIAL.
TRANSITO EM JULGADO. MP no 66/2002. LEI 10.637/2002. VEDAÇÃO.
A Medida Provisória no 66, de 2002, posteriormente convertida na Lei no 10.637,
de 2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos de
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.123 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002706/2004-54

terceiros, aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de
01/10/2002, data de início da vigência do comando de estatura legal.
A decisão judicial transitada em julgado deve ser cumprida nos termos do que foi
determinado. No presente caso, a decisão judicial não autorizou a Contribuinte
compensar créditos/débitos com terceiros

No presente caso a Contribuinte entrou com pedido compensação de débitos com
crédito pertencente a outro contribuinte, no caso a Nitriflex S/A Indústria e Comércio, CNPJ ng
42.147.496/0001-70.

Noticiam os autos que a Nitriflex S.A. Indústria e Comércio, pessoa jurídica que
cedeu à litigante os créditos ora controvertidos, impetrou dois mandados de segurança, no
98.00166580 e no 2001.51.10.001025-0, o primeiro com vistas ao reconhecimento do direito de
creditar-se do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de insumos não sujeitos
ao pagamento do Imposto e o segundo para que fosse afastada a restrição imposta pela Secretaria
da Receita Federal por meio da Instrução Normativa SRF no 41/2000, que vedava a utilização de
créditos de terceiros na compensação de débitos próprios. Obteve êxito em ambas ações. Ao
amparo da decisão judicial, a recorrente apresentou a declaração de compensação de e-folhas 09
e segs, com a qual pretendia a extinção de débitos próprios com os créditos cedidos pela
Nitriflex.

O objeto da ação e a causa de pedir do mandado de segurança no
2001.51.10.001025-0 fora a ilegalidade da Instrução Normativa SRF na 41/2000, que, em seu
art. 10, vedava expressamente a utilização de créditos próprios em benefício de terceiros para
fins de compensação. Ou seja, a interessada obteve tutela judicial reconhecendo a ilegalidade do
ato normativo editado pelo Secretário da Receita Federal, pois, conforme entendimento que
prevaleceu em âmbito judicial, na data de sua entrada em vigor, não havia respaldo legal para
que a Secretaria impusesse tal restrição.

Contudo, na data do protocolo do pedido de compensação, momento em que,
conforme entendimento sacramentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça1, define a

1 Min. Teori Albino Zavascki
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.123 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002706/2004-54

legislação aplicável aos pleitos dessa natureza e, por conseguinte, os critérios aos quais subsume-
se a compensação, já havia amparo legal à vedação de compensação de débitos próprios com
créditos de terceiros, ex vi disposição expressa pela Medida Provisória no 66, que entrou em
vigor na data de 29/08/2002. Ou seja, a (supostamente) ilegal IN 41/2000, afastada pela decisão
judicial, já não era mais fundamento para a recusa do pleito.

Com base nisso, segundo me parece, a questão nuclear do decisum que deu
amparo à pretensão do contribuinte perdeu objeto com a entrada em vigor da MP no 66/2002, já
que a inexistência de amparo legal foi suprida pela superveniência de lei que, tratando
especificamente do assunto, vetou, ela própria, a possibilidade que, antes, a IN 41, ilegalmente,
havia vetado.

Com efeito, no entender desse relatora, o arcabouço normativo à luz do qual a
decisão judicial foi tomada viu-se complemente modificado com a edição da Medida Provisória
no 66, em 29/08/2002, que deu nova redação ao art. 74 da Lei 9.430/962. Em decorrência disso, a
decisão tomada no mandado de segurança no 2001.51.10.001025-0 perdeu a eficácia. A relação
jurídica subsequente foi substancialmente alterada. O efeito vinculante que a tutela judicial
impunha à Administração Pública recaia sobre a relação jurídica deduzida em juízo e nela
apreciada. Uma vez alterada, a nova relação jurídica de direito material deixa de ser alcançada
pelos efeitos vinculantes da decisão original.”

Contudo, há outros eventos que precisam ser levados em consideração no caso em
apreço.

EREsp 488.992/MG, DJ 07/06/2004,
(...)
85. Noutro dizer, a E. Corte Superior, legítima interprete da legislação infraconstitucional, fixou o entendimento que
o regime jurídico da compensação, em razão das sucessivas mudanças implementadas, fixa-se pela data do
ajuizamento da ação.

2 Redação antes e depois da MP.
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do
contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de
quaisquer tributos ou contribuições sob sua administração.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.

Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.123 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002706/2004-54

Como é de conhecimento geral, foi NEGADO provimento ao Agravo de
Instrumento n.o 5006541-46.2017.4.03.0000. Reproduzo a seguir o teor da decisão judicial
supracitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No5006541-46.2017.4.03.0000
RELATOR:Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR
AGRAVANTE: NITRIFLEX S A INDUSTRIA E COMERCIOAdvogado do(a)
AGRAVANTE: EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202AGRAVADO: UNIAO
FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE
CRÉDITOS
DE
IPI
A
TERCEIRO.
SENTENÇA
FAVORÁVEL
POSTERIORMENTE RESCINDIDA. JUÍZO RESCISÓRIO. VEDAÇÃO DA
TRANSFERÊNCIA.
LEVANTAMENTO
DA
HOMOLOGAÇÃO
ADMINISTRATIVA. PLENA EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. As preliminares suscitadas na resposta da União não procedem. Uma parte do
dano causado pelo levantamento da homologação ocorreu na Subseção
Judiciária de Campinas/SP – sede de empresa adquirente dos créditos –, o que
torna competente o juízo federal do foro (artigo 109, §2°, da CF).
II. A litispendência também não se configura, porquanto Nitriflex S/A Indústria e
Comércio questiona, no processo de origem, o levantamento da homologação, ao
passo que, no mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, pretendia a
possibilidade de cessão de créditos de IPI a terceiro.
III. Entretanto, a probabilidade do direito, da qual depende a concessão de tutela
de urgência, não se faz presente.
IV. A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da sentença que o
havia reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos,
quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n°
9790 e cassou o julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-
8. O acórdão transitou em julgado.
V. Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue solução
distinta. O Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação rescisória n°
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.123 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002706/2004-54

2005.02.01.007187-2, rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de
segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas
administrativas que restringem a compensação do contribuinte a débitos
próprios.
VI. Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o
fundamento judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de
terceiro sucumbiu. Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a
autorize a ceder os direitos a outras empresas.
VII. A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A
pessoa jurídica levou o receio da tributação ao exame do Poder Judiciário, a fim
de que este inibisse a Administração Tributária de vetar compensações futuras
que envolvessem créditos de IPI de outrem. Com a rescisão do julgamento que
assegurava essa possibilidade (juízo rescindendo) e a prolação de um outro em
sentido contrário (juízo rescisório), os abatimentos feitos sob aquela perspectiva
perderam o respaldo.
VIII. O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse o
ajuste de contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o levantamento
da homologação.
IX. O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes do
juízo rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a legislação
seguinte permanecer contrária à pretensão do sujeito passivo – a ponto de manter
a atualidade da impetração preventiva –, a questão ficou sob análise judicial
específica, que, até o momento da rescisão, não se deparou com qualquer perda
de objeto ou de interesse.
X. Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial continua a vincular o
conflito de interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na
ocasião da rescisão, a lide estava em plena efervescência, recebendo solução
judicial contemporânea - vedação de compensação que compreenda créditos de
terceiro, segundo os termos do juízo rescisório.
XI. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.123 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002706/2004-54

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nitriflex S/A Indústria e
Comércio em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, para
que se suspendesse a exigibilidade de débitos tributários compensados com
créditos de IPI homologados nos processos administrativos n° 10735.000202/99-
70 e 10735.000001/99-18.

Sustenta que a Secretaria da Receita Federal não poderia ter levantado a
homologação, a fim de impedir o uso dos créditos no abatimento de débitos de
terceiros.

Argumenta que o fundamento usado - rescisão de acórdão do TRF2 que
autorizava a cessão dos direitos a outras empresas - não procede, uma vez que a
autorização foi obtida em mandado de segurança preventivo (2001.51.10.001025-
0), que se tornou prejudicado pela homologação da Administração Tributária
feita antes mesmo do juízo rescisório.

Alega que o receio da impetração - aplicação da IN SRF n° 41/2000 e a
consequente impossibilidade de compensação de débitos com créditos de terceiro
- deixou de existir, tornando inoperante a posterior rescisão do acórdão proferido
no mandado de segurança.

O eminente relator deu provimento ao recurso, para suspender a exigibilidade
dos tributos e determinar a baixa dos processos administrativos ao órgão
encarregado da conferência do encontro de contas.

Pedi vista dos autos para melhor exame da causa.
Acompanho o relator na rejeição das preliminares suscitadas na resposta da
União. Uma parte do dano causado pelo levantamento da homologação ocorreu
na Subseção Judiciária de Campinas/SP - sede de empresa adquirente dos
créditos -, o que torna competente o juízo federal do foro (artigo 109, §2°, da
CF).

Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.123 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002706/2004-54

A litispendência também não se configura, porquanto Nitriflex S/A Indústria e
Comércio questiona, no processo de origem, o levantamento da homologação, ao
passo que, no mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, pretendia a
possibilidade de cessão de créditos de IPI a terceiro.

Ouso divergir, entretanto, na análise da probabilidade do direito, da qual
depende a concessão de tutela de urgência.

A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da sentença que o
havia reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos,
quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n°
9790 e cassou o julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-
8. O acórdão transitou em julgado.

Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue solução
distinta. O Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação rescisória n°
2005.02.01.007187-2, rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de
segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas
administrativas que restringem a compensação do contribuinte a débitos
próprios.

Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o
fundamento judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de
terceiro sucumbiu. Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a
autorize a ceder os direitos a outras empresas.

A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A pessoa
jurídica levou o receio da tributação ao exame do Poder Judiciário, a fim de que
este inibisse a Administração Tributária de vetar compensações futuras que
envolvessem créditos de IPI de outrem. Com a rescisão do julgamento que
assegurava essa possibilidade (juízo rescindendo) e a prolação de um outro em
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.123 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002706/2004-54

sentido contrário (juízo rescisório), os abatimentos feitos sob aquela perspectiva
perderam o respaldo.

O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse o
ajuste de contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o levantamento
da homologação.

O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes do juízo
rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a legislação seguinte
permanecer contrária à pretensão do sujeito passivo - a ponto de manter a
atualidade da impetração preventiva -, a questão ficou sob análise judicial
específica, que, até o momento da rescisão, não se deparou com qualquer perda
de objeto ou de interesse.

Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial a continua a vincular o
conflito de interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na
ocasião da rescisão, a lide estava em plena efervescência, recebendo solução
judicial contemporânea - vedação de compensação que compreenda créditos de
terceiro, segundo os termos do juízo rescisório.

Ante o exposto, com a vênia do relator, nego provimento ao agravo de
instrumento.

Verifica-se que foi decidido que existência de crédito de IPI não gera dúvidas. E a
rescisão da sentença que o havia reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu
os efeitos, quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e
cassou o julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8.

Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro o Tribunal Regional
Federal da 2° Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2, rescindiu a decisão que tinha
concedido o mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas
administrativas que restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.123 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002706/2004-54

Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o
fundamento judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro sucumbiu.
Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a ceder os direitos a
outras empresas.

Com a rescisão do julgamento que assegurava essa possibilidade (juízo
rescindendo) e a prolação de um outro em sentido contrário (juízo rescisório), os abatimentos
feitos sob aquela perspectiva perderam o respaldo.

Ademais, a legislação permanecer contrária à pretensão do sujeito, ou seja a
vedação de compensação que compreenda créditos de terceiro. Ademais, não há qualquer
decisão judicial eficaz que possa amparar a compensação de seus débitos com créditos da
empresa NITRIFLEX..

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 554
DF CARF MF
Original